Tribunal: STF
Processo: RMS 39757
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. SÚMULAS N. 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



    Trata-se de Recurso Ordinário em mandado de segurança interposto por RUDOLFO DE TOLEDO KRETSCH contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA, NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, DE TERATOLOGIA, DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER FLAGRANTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Só cabe mandado de segurança quando demonstrado que o ato judicial se reveste de teratologia ou de flagrante ilegalidade. Não se evidenciou abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada.



    2. "O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior” (AgInt nos EDcl no AREsp 1703604/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04/03/2022).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC nº 35).



    O recorrente afirma que “é plenamente cabível a impetração do Mandamus, ante a excepcionalidade a revelar o interesse-adequação da impetração”.



    Sustenta que “a decisão de não admitir seu recurso por intempestividade é teratológica e ilegal, porque o recurso especial foi protocolado tempestivamente e tendo o feriado ocorrido no âmbito do próprio Tribunal em que seria julgada a admissibilidade do recurso - seja Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou mesmo nesta Egregia Corte -, por óbvio, em respeito ao princípio da boa-fé e ampla defesa, não seria preciso que a parte Impetrante comprovasse a existência do mesmo no ato da interposição do recurso, como determina o § 6º do art. 1.003 do CPC/2015”. 



    Alega que “o feriado de Corpus Cristi do dia 16 de junho de 2.023 foi feriado em todo o país, em todos Estados, todos os Municípios e no Distrito Federal, inclusive declarado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça ponto facultativo através da referida portaria, ou seja, o feriado de Corpus Cristi era fato notório e não haveria necessidade de comprovação pelo Agravante para atestar a tempestividade de seu recurso”.



    Ao final, pede:



    “Por tudo exposto, e certo que o acórdão impugnado infringiu as normas constitucionais constantes no Art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88, na medida em que suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos do Recorrente, cerceando o seu direito de defesa e não observando o Princípio do Devido Processo Legal, requer que seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, conhecendo o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt no Recurso Especial 023/0362234-4 – DF e em consequência admitido o Recurso Especial nº 2402386 interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal.”



    Intimada, a União apresentou contrarrazões acostadas aos autos no eDOC nº 64.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não deve ser provido.



    O mandado de segurança foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu do agravo em recurso especial nº 2.402.386-SP, por ser manifestamente intempestivo. Transcrevo trecho do ato apontado como coator:



    “Mediante análise do recurso de RUDOLFO DE TOLEDO KRETSCH, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 03/06/2022, sendo o recurso especial interposto somente em 27/06/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. ” (eDOC nº 5) 



    Na origem, a Ministra Isabel Gallotti, relatora do writ no Superior Tribunal de Justiça, denegou a segurança em decisão monocrática confirmada, no julgamento de agravo interno, pela Corte Especial. Colho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A argumentação do recorrente não afasta o entendimento desta Corte. Observa-se que “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi - não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem” (AgInt no AREsp: 2313567 SE 2023/0071665-4, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, Julgamento em 18/09/2023, DJe 20/09/2023).



    Ademais, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial". (AgInt nos EDcl no AREsp 1703604/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04/03/2022).



    Portanto, o direito líquido e certo do recorrente não foi demonstrado. Se a solução prestigiada não corresponde à desejada pelo recorrente, não significa que a decisão esteja eivada de vícios (MS 25.244/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2020).



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    De início, destaco que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a ocorrência de feriado local deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, nos termos do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido, cito ementas de arestos exemplificativos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS: 39143 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, salvo em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade. 2. A tempestividade do recurso, quando houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da interposição (CPC, art. 1.003, § 6º). Precedentes. 3. O ato judicial impugnado no mandado de segurança – decisão declaratória de intempestividade de recurso especial –, por ausência de juntada de documento comprobatório de feriado estadual, não se revela eivado de vícios, a caracterizar teratologia, apta a ser atacada mediante ação mandamental. 4. Agravo interno desprovido. (STF - RMS: 38810 GO, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RE EM 20.03.2019. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM 1º.03.2019. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que, conforme o § 6º do art. 1.003 do CPC, é imprescindível que o recorrente demonstre a ocorrência do feriado local no momento da interposição do recurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1260628 SP 0051001-51.2011.8.26.0515, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/03/2021)



    Por não ser feriado forense previsto em lei federal para os tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais, no momento de interposição do recurso deve ser colacionado, por meio de documento idôneo, o ato normativo local com a previsão da ausência de expediente forense no dia de Corpus Christi.



    Ademais, em consulta ao andamento processual do AREsp nº 2402386/SP, observo que este foi interposto no STJ e não foi conhecido por intempestividade. A decisão nele proferida - objeto do Mandado de Segurança impetrado no STJ - transitou em julgado em 30/08/2023. A impetração se deu em 03/10/2023, conforme consta destes autos (eDOC nº 2).



    Dessa forma, o presente caso encarta um recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional já transitado em julgado, cujo conhecimento esbarra no art. 5º, inc. III da Lei nº 12.016, de 2009, que dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, comando normativo que se alinha ao disposto na Súmula nº 268 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    De outro lado, também no sentido do aresto impugnado, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    A concessão da segurança em tais casos demandaria o revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado. Dessa forma, concluo que o mandado de segurança é manifestamente incabível por não se fundar em qualquer das excepcionais hipóteses de cabimento. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente